Tribunal: CARF
Processo: 10820.000528/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000528/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
HELTON ALEXANDRE GOMES BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)DESPESAS DE
PROFISSIONAL
AUTÔNOMO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO CAIXA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000528/2010-69
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000528/2010-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HELTON ALEXANDRE GOMES
BRITO contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação
apresentada.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2007, exercício 2008, tendo sido apurado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
compensação indevida de imposto complementar.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente apresenta as seguintes alegações:
i)
De fato o interessado recebeu junto a Caixa Econômica Federal a
importância de R$ 90.115,74, referente ao pagamento de haveres de
liquidação de ações judiciais nas quais atuou como advogado, oriundas
de pagamentos de precatórios efetuados pelo Tribunal Regional Federal
da Terceira Região.
ii)
Não poderia ser tributado valor algum no ano de 2007, uma vez
que os referidos valores não condizem a rendimentos auferidos naquele
ano, em específico, mas sim em anos anteriores.
iii)
No mérito pede a tributação incida sobre o valor mensal da
obrigação principal e não ao final com recebimento global dos valores
devidos decorrentes de ação judicial, devendo ser observado o regime de
competência e não o regime de caixa;
iv)
Ao contrário do lançamento, deve ser restituído ao impugnante o
valor de R$ 2.703,45, referente à antecipação do imposto.
Pede o confronto de receitas e despesas deduzindo-se o imposto devido
exigido na presente autuação;
v)
Pede a improcedência da ação fiscal, pelos móvitos expostos em
seu recurso.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Foram constatadas pela fiscalização omissão de rendimentos pagos por pessoas e
jurídicas percebidos de ações judiciais que o recorrente atuou na qualidade de advogado,
recebendo quantias no ano-calendário de 2007.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000528/2010-69

Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços prestados pelo
contribuinte devem ser oferecidos como rendimento tributável ao fisco, a teor do disposto nos
arts. 8o da Lei no 7.713/88, e 45 do RIR/99a à época dos fatos geradores, ou seja: no ano-
calendário que foi auferida a renda.
No presente caso o recorrente solicita que seja aplicado a tributação pelo regime
de competência, que seria mês a mês e não no regime de caixa, quando do seu recebimento.
Inexiste na legislação regra permissiva para a solicitação do contribuinte, uma vez
que no presente caso a aplicação é pelo regime de caixa. Para aplicação do regime de
competência sobre valores percebidos acumuladamente o recebimento deve ser realizado quando
o contribuinte for o próprio beneficiário dos valores decorrentes da ação judicial e não o patrono
da causa, que no caso está prestando um serviço que lhe garante a renda auferida.
Os artigos. 56 e 640, do RIR/1999, preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000528/2010-69

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, conforme se verifica da acusação fiscal, o caso dos autos não trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, mas de honorários advocatícios recebidos pelo
contribuinte, decorrentes de processos judiciais em que atuou como procurador de partes
interessadas, e ao receber os pagamentos pelos serviços prestados deve haver a incidência do IR
devido, uma vez que são rendimentos auferidos e tributáveis no mesmo ano-calendário.
Tanto os valores recebidos de pessoas jurídicas e pessoas físicas o tratamento
neste caso é o mesmo já que decorrem de fatos geradores que identificam a percepção de renda.
A caixa econômica federal somente é a instituição que realiza o pagamento e realiza retenções na
fonte do IR por determinação judicial, e não por liberalidade ou faculdade. Portanto, não assiste
razão o recorrente.
Assim, constatada a omissão a autuação deve ser mantida.
Por outro lado, para que o contribuinte possa realizar deduções das despesas com
a manutenção das atividades desenvolvidas, deve esse apresentar as respectivas comprovações
por meio de Livro-Caixa, a fim de que se cumpra norma tributária, conforme se transcreve
abaixo:
Lei N° 8.134, De 27 dezembro de 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:

[...]
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Lei no12.024, de 27
de agosto de 2009, art. 3o;Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51), mencionava que era necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação que
serviu de base para a escrituração das despesas, bem como, o respectivo Livro Caixa, quando das
comprovações. Esta é uma condição prevista em lei, conforme abaixo transcrito:
RIR/1999. Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75.
Ar.t 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000528/2010-69

Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34): I - a quotas de depreciação de
instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento; II - a
despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
IV - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o). DF CARF MF Fl. 158 Fl. 6
do Acórdão n.o 2001-001.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária Processo no
13706.004868/2007-68
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). § 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior
independe de registro.
Ocorre que o contribuinte foi intimado para apresentar as comprovações das
deduções indevidas, com o respetivos livro caixa escriturado, mas deixou de juntar essa prova
com as formalidades devidas e necessárias para as respectivas deduções permitidas pela
legislação.
Quanto ao pedido de compensação do valores de R$ 2.703,45, o recorrente não
traz nenhum tipo de documento que lhe daria direito a esse procedimento, ou explicação razoável
para solicitar a referida quantia. De qualquer sorte, qualquer valor que tenha sido retido na fonte,
no momento da execução do credito fiscal pela unidade competente da Receita Federal é sempre
considerado e abatido, a fim de não ser cobrado valores indevidos. Eventuais restituições deve o
contribuinte buscar em sede processo próprio.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.035 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000528/2010-69

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital